Tribunal: TJMT
Processo: 1018978-54.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018978-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (EMBARGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA - CPF: 368.946.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA VERDAM (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM TERESINHA PEREIRA - CPF: 551.216.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY VERONESE - CPF: 630.889.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), KARINA AGUIAR LOPES - CPF: 010.845.721-41 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (EMBARGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento interposto por Danieli Felber, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Banco do Brasil S.A. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação de honorários, requerendo o restabelecimento da verba sucumbencial e sua inclusão formal na demanda para defesa dos interesses dos patronos da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sem expressa manifestação sobre a legitimidade da ASABB e sem observância aos parâmetros legais do art. 85, §§ 1º, 2º e 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido examina expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários sucumbenciais, afastando sua imposição com base nos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, ante as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza técnica da controvérsia e a ausência de resistência injustificada por parte da executada.

4. A redação clara e fundamentada da decisão impugnada afasta a alegação de omissão, pois há apreciação explícita da matéria jurídica debatida, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para reexame da valoração jurídica da controvérsia já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais encontra respaldo na incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência mínima quando a controvérsia envolve matéria técnica e não há resistência injustificada da parte executada.

2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos rejeitados pelo colegiado não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB
contra acórdão (ID. 320087898) proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018978-54.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
Danieli Felber
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do
Banco do Brasil S/A
.

A parte embargante em suas razões (ID.

322367379
), alega sua legitimidade para representar os advogados empregados do Banco do Brasil, conforme previsão constitucional, estatutária e jurisprudencial. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, contrariando o disposto no art. 85, §§ 1º, 2º e 6º do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de condenação em honorários, independentemente do conteúdo da decisão, com percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja aclarada a decisão, restabelecendo-se a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do Banco do Brasil, em obediência ao disposto no art. 85 e parágrafos do CPC. Pleiteia também sua inclusão na demanda para defesa dos honorários de sucumbência devidos aos patronos da instituição financeira, com a anotação dos subscritores junto ao sistema eletrônico para recebimento das intimações.

Contrarrazões sob ID. 325249862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre asseverar que a ASABB tem legitimidade, por autorização estatutária, para substituir os advogados do Banco do Brasil na execução de honorários de sucumbência, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do Banco do Brasil S.A., afirmando ser imperativa a aplicação do art. 85, §§ 1º, 2º e 6º, do CPC.

O aresto delineou os motivos pelos quais, apesar do acolhimento parcial da impugnação, não se impunha a verba honorária, destacando a discussão estritamente técnica sobre correção monetária, a inexistência de resistência injustificada e o pagamento espontâneo. Logo, a pretensão recursal busca rediscutir o mérito do critério adotado, o que é incabível em embargos de declaração.

Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado analisou adequadamente o regime legal e a jurisprudência relativa aos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, afastando, de forma excepcional e fundamentada nos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, a condenação em razão das peculiaridades do caso concreto; a irresignação da embargante, limitada à valoração jurídica, não se amolda à finalidade integrativa do recurso, tampouco autoriza sua admissão o mero intuito de prequestionamento, sendo suficiente.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pela ora Agravante em desfavor da instituição financeira Agravada, visando o recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados na Ação de nº 1006387-02.2021.8.11.0000.

A Agravada, ao ser intimada para pagar a obrigação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 91364711 da origem), alegando excesso de execução, cuja defesa foi acolhida e o juízo de primeiro grau determinou "o refazimento da conta de liquidação, por parte da autora/exequente, aplicando sobre o valor originário da dívida, R$1.376.046,59, os juros de mora corretamente utilizados, mas corrigindo a dívida pelo IPCA-E, no período enfocado no litígio".

A referida decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005610-46.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta Colenda Câmara (ID 132228276 da origem).

Posteriormente, a Agravada se manifestou em ID 181485439, pugnando pelo reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 336.308,70 (trezentos e trinta e seis mil e trezentos e oito reais e setenta centavos), haja vista a redução do valor da execução de R$ 944.796,42 (novecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) para R$ 608.487,72 (seiscentos e oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), e pela condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor do excesso reconhecido.

O juízo a quo reconheceu o excesso de execução no valor apontado e homologou o cálculo apresentado pela instituição financeira Agravada (ID 186462761 da origem). Além disso, acolheu os embargos declaratórios opostos para "arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnante, correspondente a 10% sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC" – sic, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Assim, a controvérsia recursal consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante, em razão do reconhecimento de excesso de execução, haja vista a aplicação de índice de atualização monetária distinto.

A respeito do cabimento de honorários sucumbenciais no caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.134.186/RS, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n .º 940.274/MS).1.2 . Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art . 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol . 44 p. 255) – destaquei.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO . CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado . Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2 . A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os honorários do perito, antecipados pela parte que requereu a prova, devem, após, compor a sucumbência. Precedente . 2. O credor exequente deve pagar honorários no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução.Precedente. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1866430 MS 2021/0094400-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Portanto, em tese, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante/agravado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença que reconheça excesso de execução.

Além disso, a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante/agravado, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, decorre de expressa previsão legal e jurisprudencial, conforme já exposto. O fato do acórdão anterior (RAI nº 1005610-46.2023.8.11.0000), que tratou da controvérsia sobre o índice de correção monetária, não ter fixado honorários advocatícios não impede que o juízo de primeiro grau o faça posteriormente, como ocorreu.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MOMENTO OPORTUNO PARA O ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. O CPC dispõe expressamente que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (§ 7º do art. 85) . 2. Por conseguinte, tratando-se de cumprimento de sentença impugnado, e com acolhimento em parte, mostram-se devidos os honorários advocatícios em prol do patrono da Fazenda Pública. 3. O e . STJ sedimentou o entendimento de que "não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários" (STJ, AgInt no REsp 1.826.250/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2020) . 4. Assim, mesmo que não tenha havido oposição logo em seguida à decisão que solucionou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando-se que a base procedimental do cumprimento de sentença não chegou ao seu termo, com a respectiva expedição do precatório, mostra-se possível o arbitramento da verba honorária. 5. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído do cumprimento de sentença, em atenção ao art . 85, §§ 2º e 3º, I do CPC. 6. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30557300520238130000, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024) – destaquei.

No entanto, a aplicação da regra geral de fixação de honorários advocatícios deve ser temperada pelos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, previstos no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ocorre que, in casu, a controvérsia entre as partes residiu essencialmente na definição do índice de correção monetária a ser aplicado para atualização do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da Agravante. A Agravante utilizou o índice IGP-M, o Agravado defendeu a aplicação do INPC, e o juízo a quo e esta Egrégia Corte Estadual determinou a utilização do IPCA-E.

Ademais,

conforme se depreende da decisão agravada, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que "a exequente não apresentou resistência quanto ao valor atualizado, tendo inclusive promovido o pagamento da diferença reconhecida".

Essas circunstâncias evidenciam a boa-fé processual da Agravante, que não apresentou resistência injustificada à pretensão do Agravado, tendo inclusive promovido o pagamento espontâneo da diferença reconhecida após o acolhimento da impugnação.

Além disso, é importante destacar que a controvérsia sobre o índice de correção monetária a ser aplicado é de natureza eminentemente técnica e jurídica, não envolvendo conduta temerária ou má-fé por parte da Agravante. A utilização do índice IGP-M pela agravante não se mostra desarrazoada, considerando que a sentença que ampara o cumprimento de sentença não fixou o índice a ser aplicado e o índice IGP-M é amplamente utilizado em decisões judiciais.

Ademais, o fato de o juízo ter determinado a aplicação do índice IPCA-E, diverso daqueles pleiteados por ambas as partes, reforça a complexidade da questão e a ausência de vencedor ou vencido em sentido estrito, caracterizando situação de sucumbência recíproca.

Não se olvida, ainda, que a correção monetária se trata de matéria de ordem pública e, portanto, incumbia ao Poder Judiciário fixar o índice na sentença, de modo que não o fazendo, a credora não pode ser prejudicada por aplicar índice distinto.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia envolveu apenas a definição do índice de correção monetária a ser aplicado, sem resistência injustificada por parte da Agravante, que inclusive promoveu o pagamento espontâneo da diferença reconhecida, entendo que é o caso excepcional de extirpar os honorários sucumbenciais, ainda que tenha sido reconhecido excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência mínima quando o excesso de execução reconhecido for de pequena monta em relação ao valor total executado ou quando a controvérsia for de natureza eminentemente técnica, sem resistência injustificada por parte do exequente.

Frisa-se, embora o valor do excesso de execução reconhecido não seja irrisório em termos absolutos, a controvérsia limitou-se à definição do índice de correção monetária a ser aplicado, questão de natureza técnica e jurídica, sem resistência injustificada por parte da Agravante, que inclusive promoveu o pagamento espontâneo da diferença reconhecida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a fixação de honorários advocatícios em favor do Agravado não se mostra adequada, devendo ser afastada.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de afastar a condenação da Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no excesso de execução reconhecido.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025